Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA E DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou o réu parte ilegítima passiva para responder pelo pedido de pagamento das dívidas supostamente pagas pelos autores e julgou os autores partes ilegítimas para postularem indenização pela suposta má administração do réu.
2. Dispõe o art. 10 do CPC que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Na hipótese, a ilegitimidade ativa foi reconhecida em sentença, sem oportunidade de manifestação das partes.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.